Tribunal: TJDFT
Processo: 0706898-63.2021.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA ANTECIPADA ANTECEDENTE. AUTOR INSTADO A EMENDAR A PETIÇÃO INICIAL. NÃO ATENDIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. ARTIGO 485, INCISO I DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. "2. Deve-se oportunizar à autora a retificação da petição inicial por meio de emenda, caso esteja em desacordo com as exigências legais ou apresente defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento do mérito, nos termos do artigo 321 do CPC. 3. Se a diligência não for cumprida, uma vez que a autora, devidamente intimada, não se manifestou no prazo legal, poderá ser indeferida a peça vestibular, extinguindo-se o feito sem resolução do mérito, nos termos dos artigos 321; 330, inciso IV e 485, inciso I, do CPC. 4. Apelo conhecido e desprovido” (Acórdão 1337757, 07030215220208070007, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 5/5/2021, publicado no DJE: 17/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

2. Desnecessária prévia intimação pessoal da parte autora antes da extinção do processo nos termos do parágrafo 1o do art. 485 do CPC: não se cuida de hipótese de extinção do processo sem resolução de mérito por paralisação do feito por mais de um ano por negligência das partes (art. 485, II) nem por abandono da causa (art. 485, III).

3. Recurso conhecido e não provido.